Tribunal: TJMT
Processo: 1027087-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027087-33.2020.8.11.0000
Impetrante: ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Paciente: LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, em favor de LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA, contra ato do Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o paciente em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, negando ao acusado, o direito de recorrer em liberdade.
O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante em 24/07/2020, posteriormente convertida em preventiva, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, cuja denúncia foi recebida em 07/10/2020, respondendo ao processo preso durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença penal condenatória.
Assevera que, a autoridade coatora utilizou-se da quantidade de entorpecente apreendido para fixar regime mais gravoso, inobstante a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo circunstancias judiciais favoráveis.
Argumenta que, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á em observância à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, as circunstancias e consequências do crime.
Alega que, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto.
Aduz que, o corréu Remicio Gonçalves da Silva Junior teve liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 634099.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar, fixando-se como inicialmente, o cumprimento de pena no regime semiaberto.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que o Paciente Luiz Henrique Marques Moura foi preso em flagrante delito, por transportar / manter em depósito aproximadamente três quilos e meio de maconha, além de apetrechos a caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas; confessando a prática delitiva.
Denota-se, ainda, que a ação penal foi julgada procedente, com a condenação do paciente, nos seguintes termos:
“(...), TORNO A PENA CONCRETA em desfavor LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA, (...), atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
No caso em apreço, a despeito dos argumentos vertidos na impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, não é o caso.
Veja-se, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na prova da materialidade e da autoria, além da grande quantidade de drogas apreendidas com o agente, indicando dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza o cumprimento inicial em regime semiaberto.
Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o Juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substancia. Assim, consignou a autoridade coatora que, tal circunstancia não seria levada em consideração para a fixação da pena base, mas em sede de dosimetria da pena; portanto, uma única vez.
De mesmo modo, diante da reprovabilidade da conduta, encontra-se demonstrada, em princípio, a necessidade da segregação, para que o paciente execute provisoriamente, desde logo, a sentença, a fim de evitar a reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública.
Assim, apresenta-se legítima, a negativa ao condenado de aguardar em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Nessa esteira, o decreto prisional deve ser mantido, dado ao fato da ausência de demonstração da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista a expressiva quantia de substancia encontrada em depósito junto ao acusado, fundamento idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como a fixação de cumprimento inicial da pena em regime mais severo.
Anoto ainda, que as assertivas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
A corroborar o entendimento ora esposado:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 20/05/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, porque mantinha em depósito, para fins de tráfico 801 (oitocentos e uma) porções de maconha e 1 (uma) pedra bruta de crack. Encerrada a instrução, foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, vedado o apelo em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva.
(...)
3. Os fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (...)
(HC 607.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.773.834/ES, REL. MINISTRA LAURITA VAZ. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AFERIR O GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO IDONEAMENTE JUSTIFICADO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A motivação que ressalta a grande quantidade de entorpecente apreendido mostra-se em conformidade com a conclusão exarada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 27/11/2018 (DJe 19/12/2018), ao apreciar o REsp n. 1.773.834/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, em que decidiu que a elevada quantidade de droga apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.
2. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de balança de precisão é também circunstância que denota envolvimento com atividades criminosas.
3. Quanto ao regime, a Corte local manteve o fechado em razão do montante da pena fixada, - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão -, e da circunstância judicial desfavorável, - a considerável quantidade de droga, 6.900g (seis mil e novecentos gramas) de maconha (fls. 237-238). Ao decidir nesses termos, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, sedimentada no sentido de que a quantidade notável de drogas permite a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais severo.
(...) (AgRg no REsp 1895691/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(...) Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(HC 596.260/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
De mesmo modo, os enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desta Egrégia Corte de Justiça:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
“48. As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Por fim, não obstante a concessão de liminar em benefício de corréu, é certo que as imputações atribuídas aos acusados são diversas, de modo que, o indiciado Remício, se trata de motorista de aplicativo e que estava dirigindo para o Paciente no momento do flagrante, não sendo comprovado qualquer vínculo entre estes, inobstante a ciência do ato de traficância. Ademais, o paciente confessou se tratar do proprietário da droga e que o motorista, Sr. Remício, não tem envolvimento; fundamentos suficientes a distinguir a situação dos acusados.
Posto isso, em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania e de enunciado orientativo desta Egrégia Corte de Justiça, permanecendo o acusado preso durante toda a instrução processual e inalteradas as circunstancias que justificaram a custodia, não se mostra adequado permitir à este recorrer em liberdade, mormente após a condenação em Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista